Tribunal: TJMT
Processo: 1011391-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011391-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), CRISTIANA DOS SANTOS NASCIMENTO ANDRADE - CNPJ: 05.971.053/0001-73 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS SEM GARANTIA DO JUÍZO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À MICROEMPRESA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE DISPENSA DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1001460-37.2025.8.11.0037, que concedeu os benefícios da justiça gratuita à empresa embargante, Cristiana dos Santos Nascimento Andrade – ME, e admitiu os embargos independentemente da garantia do juízo, com fundamento na hipossuficiência econômica da parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa embargante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é possível admitir embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo, diante da alegada hipossuficiência da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o acesso à justiça, o contraditório e a assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, XXXV, LV e LXXIV), normas reproduzidas no CPC/2015, art. 98, cuja aplicação também alcança pessoas jurídicas em situação de hipossuficiência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a oposição de embargos à execução fiscal sem prévia garantia do juízo, quando demonstrado que o executado não possui condições financeiras, conforme decidido no REsp 1.127.815/SP e REsp 1.487.772/SE.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, e sua análise inicial compete ao juízo de origem, que dispõe de melhores condições para aferir a suficiência da prova documental apresentada.

No caso concreto, o juízo de origem reconheceu a hipossuficiência da microempresa, inativa há mais de dez anos, atualmente sem faturamento, e fundamentadamente deferiu a gratuidade de justiça, dispensando a garantia do juízo sem suspender a execução.

O agravante não trouxe elementos probatórios capazes de infirmar a conclusão do juízo de origem, nem demonstrou risco de dano irreparável, uma vez que a execução fiscal segue regularmente em trâmite.

A exigência da garantia do juízo, embora prevista no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80, não é absoluta, devendo ser interpretada em harmonia com os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica é possível desde que comprovada sua hipossuficiência econômica.

É admissível, em caráter excepcional, a oposição de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo, quando demonstrada a impossibilidade financeira do executado.

A análise da suficiência dos documentos apresentados para a concessão da justiça gratuita e consequente dispensa da garantia cabe ao juízo de origem, que deve atuar conforme os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.

A exigência do art. 16, §1o, da LEF não pode ser aplicada de forma absoluta quando configurar violação ao direito de defesa da parte hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV, LV e LXXIV; CPC/2015, art. 98, caput; Lei no 6.830/80, art. 16, §1o; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.127.815/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 25.08.2010; STJ, REsp 1.487.772/SE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.10.2015; STJ, AgInt no REsp 2022726/BA, rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 27.03.2023; TJ-MT, MS no 1000418-54.2021.8.11.9005, rel. Des. Lúcia Peruffo, j. 28.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1001460-37.2025.8.11.0037.

A decisão agravada deferiu os benefícios da justiça gratuita à empresa embargante, CRISTIANA DOS SANTOS NASCIMENTO ANDRADE – ME, e admitiu os embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo, afastando o disposto no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80, com fundamento na hipossuficiência da parte embargante.

Alega o agravante, que a decisão é ilegal, pois a garantia do juízo constitui condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, ressalvada a hipótese de robusta comprovação de hipossuficiência, o que entende não ter sido demonstrado.

Argumenta que os documentos acostados aos autos não são suficientes para justificar a dispensa da garantia e que a flexibilização dessa exigência comprometeria a eficácia da execução fiscal.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender o trâmite dos embargos ou condicionar sua admissibilidade à prévia garantia do juízo.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (Id. no 280873863)

Contrarrazões. (Id. no 281814852)

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1001460-37.2025.8.11.0037, deferiu os benefícios da justiça gratuita à empresa embargante Cristiana dos Santos Nascimento Andrade – ME e, reconhecendo a sua hipossuficiência econômica, excepcionou a exigência de garantia do juízo para o recebimento dos embargos à execução fiscal.

A insurgência recursal sustenta a violação ao art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80, por ausência de garantia da execução, e a insuficiência dos documentos para a concessão da gratuidade judiciária.

No entanto, tais argumentos não merecem acolhida.

Transcrevo os fundamentos que indeferiu o efeito suspensivo:
verbis
:

“(...)

A decisão agravada está amparada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que tem admitido, em caráter excepcional, a possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal sem prévia garantia do juízo, quando comprovada a hipossuficiência econômica do executado – interpretação que harmoniza a exigência do art. 16, §1o, da LEF com os princípios constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório, no artigo art. 5o, XXXV e LV da CF.

O Juízo de origem entendeu que a embargante comprovou sua hipossuficiência e, com base nesse fundamento, deferiu a justiça gratuita e admitiu os embargos independentemente da garantia, conforme já autorizado no REsp 1.127.815/SP e REsp 1.487.772/SE.

Ainda que o agravante alegue ausência de provas robustas, não demonstrou nos autos elementos suficientes a infirmar a convicção do juízo de origem, que, por sua vez, dispõe de melhor condição para aferir, no momento da análise inicial, a suficiência dos documentos apresentados.

Ademais, não se verifica perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a execução fiscal não foi suspensa, estando o processo executivo em regular andamento.

A própria decisão agravada manteve a tramitação da execução fiscal ativa, justamente pela ausência de garantia nos autos, demonstrando equilíbrio entre os interesses do Fisco e o direito de defesa do devedor.

Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo, para suspender o trâmite dos embargos ou para condicionar sua admissibilidade à prévia garantia do juízo, importaria em grave limitação ao direito de defesa da parte embargante, com risco concreto de violação aos princípios constitucionais supramencionados, notadamente diante da presunção de veracidade da declaração de pobreza, que goza de fé relativa, mas cuja avaliação compete, em primeiro plano, ao juízo de origem.

Por fim, frisa-se que o deferimento da justiça gratuita e o afastamento da exigência da garantia são atos discricionários do juízo a quo, fundamentados na análise das condições fáticas apresentadas, e, portanto, não se mostra prudente substituí-los nesta fase recursal sem a devida instrução e produção de provas que possam infirmar sua legalidade ou razoabilidade.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. (...)” Id. no 280873863.

Com efeito, o art. 5o, incisos XXXV, XXXIV e LXXIV da Constituição Federal, assegura o amplo acesso à justiça, o direito de petição e a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Em harmonia com tais preceitos, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 98, caput, estende esse benefício à pessoa jurídica com insuficiência de recursos, desde que comprovada, como no caso dos autos.

O juízo de origem, de forma fundamentada, reconheceu que a embargante, na qualidade de microempresária inativa há mais de 10 anos, atualmente desempregada, demonstrou sua hipossuficiência econômica por meio de declaração e documentos que, embora simples, foram suficientes à luz do contexto apresentado, e deferiu a gratuidade de justiça e, por consequência, admitiu os embargos à execução fiscal independentemente da prévia garantia do juízo.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a oposição de embargos à execução fiscal sem prévia garantia do juízo, desde que demonstrada a hipossuficiência do executado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO . DISPENSA. POSSIBILIDADE. 1. Das razões de decidir adotadas no julgamento do REsp 1 .127.185/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, extrai-se o entendimento de que é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor. Precedentes desta Colenda Primeira Turma. 2 . Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que a parte executada demonstrou seu estado de hipossuficiência, o que justifica a admissão dos embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2022726 BA 2022/0269301-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)”

Nesse sentido, destacam-se os julgados no REsp 1.127.815/SP e REsp 1.487.772/SE, que reconhecem a possibilidade da flexibilização da regra do art. 16, §1o da LEF, quando evidenciado o risco de violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório.

No mesmo sentido o julgado deste e. Tribunal de Justiça.

“EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO – PARTE HIPOSSUFICIENTE E ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PEDIDO DE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – REGRA MITIGADA – PRINCÍPIO DA GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SEGURANÇA CONCEDIDA. Sabe-se que os embargos à execução, por se tratarem de meio de defesa do executado contra a cobrança da dívidas, na seara dos Juizados Especiais, exigem a correspondente garantia do juízo. Todavia, tal regra não é absoluta, especialmente em razão do princípio da garantia do acesso à justiça. A Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário ao contraditório e à ampla defesa, razão por que o Superior Tribunal de Justiça, com base em tais princípios constitucionais, tem mitigado “a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução”, como se faz necessário no caso da parte hipossuficiente . Com isso, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução quando comprovado, inequivocadamente, que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. Em sendo o executado beneficiário da assistência judiciária gratuita, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública, mostra-se demonstrada a situação de hipossuficiência que lhe impede de recolher a garantia do juízo, sendo-lhe cerceado do acesso ao Poder Judiciário, o que viola direitos de natureza constitucional, o que demanda a dispensa de recolhimento. Segurança concedida.”
(TJ-MT 10004185420218119005 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 28/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

Cumpre salientar que o deferimento da gratuidade de justiça goza de presunção relativa de veracidade, sendo necessária prova idônea em sentido contrário para afastar os seus efeitos.

No presente caso, o agravante não logrou infirmar, de forma suficiente, o convencimento do juízo singular quanto à realidade financeira da embargante.

Ademais, não há que se falar em prejuízo à Fazenda Pública ou risco ao interesse público, na medida em que a execução fiscal não foi suspensa.

A tramitação da execução segue regularmente, conforme anotado na decisão agravada, mantendo-se a possibilidade de futura satisfação do crédito tributário, nos moldes do art. 151 do CTN.

Por oportuno, pontua-se que a exigência de garantia do juízo, embora prevista na Lei no 6.830/80, não pode ser interpretada de forma absoluta e desvinculada dos princípios constitucionais que norteiam o processo civil contemporâneo.

O processo não deve se tornar instrumento de exclusão de direitos, tampouco servir de obstáculo ao exercício do contraditório por parte de quem se encontra em situação de vulnerabilidade econômica.

Diante desse contexto, mostra-se legítima e proporcional a decisão agravada que, em consonância com a jurisprudência do STJ e com a principiologia constitucional, assegurou à parte embargante o direito de defesa, independentemente da prévia garantia do juízo, mantendo incólume o curso da execução fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025